Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721377-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BENITO CORTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação pelo procedimento comum, julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do débito cobrado extrajudicialmente pela apelada e determinar a remoção do apontamento correspondente ao débito inexigível no cadastro de inadimplentes, arbitrando os honorários sucumbenciais no montante de R$300,00 (trezentos reais), único tema objeto da insurgência recursal. 2. O art. 85, § 8o, do CPC, previu que, para as hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, o juiz deve fixar o valor devido por apreciação equitativa. Por sua vez, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, que prevê que, “(...) para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.”. 3. O valor dos honorários advocatícios para a hipótese, calculado seguindo a tabela do Conselho Seccional da OAB/DF em fevereiro de 2023, resultaria em R$9.185,50 (nove mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), montante que não atende aos comandos dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade ante a pequena complexidade do feito, sendo apto a ocasionar o enriquecimento sem causa do apelante. 4. A alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.365/2022, que incluiu o § 8o-A ao art. 85 do CPC, não modificou o entendimento da jurisprudência (Tema repetitivo 984 do STJ) no sentido de que o tabelamento dos honorários efetuado pela Ordem dos Advogados do Brasil é meramente referencial e não vincula o Poder Judiciário. 5. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente. 6. Em razão do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau. 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor irrisório. Defende que, decidindo pelo arbitramento por apreciação equitativa, é obrigatório que o valor arbitrado corresponda, no mínimo, ao valor constante da tabela do Conselho Seccional de Brasília da Ordem dos Advogados do Brasil. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467 (ID 51607886). Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 (ID 52331226). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 48297740): “(...) No caso, cuida-se de demanda de pequena complexidade em que formulado apenas um pedido de mérito na exordial (declaração da inexigibilidade do crédito), lastreado em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, que não demandou excessivo labor do causídico, visto que nem sequer houve necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento e a causa foi decidida em primeiro grau em cerca de 8 (oito) meses. (...) Diante desse cenário, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, não se vislumbra aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia arbitrada pelo Juízo de primeiro grau.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido da “inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios” (AgInt no AREsp 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laís Benito Cortes da Silva, OAB/SP 415.467. Por fim, indefiro o pedido de ID 52331226, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021